Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0703369-91.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão[1] que indeferiu a tutela que objetivava a anulação do ato administrativo que determinara a redução de proventos. Narra a agravante sua aposentadoria integral como professora da Secretaria de Educação em março de 2017, em decorrência de doença grave especificada em lei (esclerose múltipla), conforme provam os relatórios médicos. Alega ter sido notificada que a base de cálculo para composição de seus proventos apresentava incorreções, fato que acarretou redução significativa em seu salário. Afirma que o núcleo de pagamento de aposentado informou erroneamente que a aposentadoria teria sido voluntária. Discorre sobre os pressupostos que autorizam o deferimento da medida pretendida e requer a concessão da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do processo sem prejuízo processual para a agravante. No mérito, pleiteia o provimento para confirmar a tutela antecipada. Tutela provisória recursal indeferida[2]. Contraminuta pelo não provimento do recurso[3]. A d. Procuradoria oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito[4]. É o relatório. Decido. O recurso ataca a resp. decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à anulação do ato administrativo que determinara a redução dos proventos da autora-agravante. Eis o teor da decisão agravada: No caso em análise, observa-se que a autora efetivamente foi intimada para se manifestar sobre decisão que reduziu os seus proventos. Os documentos juntados evidenciam ainda a média remuneratória de 1994 até a data da sua aposentadoria. Todavia, não constam nos autos os documentos comprobatórios de que a aposentadoria tenha se dado pelos fatos narrados, ou seja, por invalidez, exigindo-se pagamento integral. Há somente a afirmação da autora, que embora relevante, não permite a concessão da tutela antecipatória, notadamente pelos documentos juntados, que demonstram a concessão de prazo para manifestação na seara administrativa. . Observa-se, no id 52815802, que o órgão ministerial oficiou pelo indeferimento da demanda provisória pelos mesmos motivos. Na ocasião, o Ministério Público ainda destacou que se passaram 04 meses sem que houve qualquer requerimento de providências a respeito dos fatos narrados, contrariando a demonstração de que o caso devesse ser resolvido no plantão judiciário. Todavia, a agravante apenas tece ponderações inerentes à sua aposentadoria integral em decorrência de doença grave especificada em lei e redução dos proventos, em razão de erro na informação prestada pelo núcleo de pagamento de aposentado. Assim, o recurso não merece ser conhecido, por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que o agravante não atacou os fundamentos da decisão. Com efeito, o presente agravo distanciou-se do fundamento do ato decisório, que consistiu, basicamente, no indeferimento da tutela de urgência porque não constam nos autos originários os documentos comprobatórios de que a aposentadoria tenha se dado pelos fatos narrados, ou seja, por invalidez, exigindo-se pagamento integral. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Pelo exposto, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52857504 nos autos de origem – no 0712839-29.2019.8.07.0018. [2] Id. 14259999. [3] Id. 14592327. [4] Id. 15202477.